Tribunal: STF
Processo: RE 1090406
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No julgamento do RE 609.381-RG/GO (Tema 480), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal consolidou o entendimento de que o teto remuneratório estabelecido na EC 41/03 possui eficácia imediata, submetendo aos limites nela previstos as remunerações de todos os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.